Tribunal: STF
Processo: RHC 52192
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 408, REDIBIDO NOVAMENTE PELO ART. 1
DA LEI N 5.941/73.
PARAQUE O JUIZ POSSA DEIXAR DE DECRETAR A PRISÃO, OU REVOGA-LA, NO
CASO DO PARAGRAFO 2 DAQUELA PRIMEIRA NORMA (COM SUA NOVA REDAÇÃO),
NECESSARIO E QUE O RÉU PROVE QUE E PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES.
SE NÃO PROVAR OS DOIS REQUISITOS, AQUELE DIREITO NÃO SE CONFIGURA.
RECURSO DE HC A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.